Tribunal: STF
Processo: HC 253876
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDO RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2025, por Rafael Almeida de Souza, advogado, em benefício de Bianca de Freitas Amorim Zanoli, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.835/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e sete corréus denunciados, em 16.4.2020, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado, vítima Alan), nos incs. III, IV e V do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado, vítima Edgar), nos incs. III, IV e V do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado, vítima Ricardo), todos do Código Penal e no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor majorada).



    Narrou-se na inicial acusatória:



    “Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, os denunciados WILLIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO, BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, são os líderes da facção de traficantes a qual pertencem os demais denunciados e o adolescente V J M M, vulgo V. Objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região, determinaram que seus subordinados matassem ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, que integrava facção rival.



    Por essa razão, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta de 10h20min, em via pública, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, RAFAEL DE OLIVEIRA, juntamente com um dos outros acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM, ou KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO) em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, causando as lesões nos laudos de fls. 99, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Além disso, para assegurar a execução e impunidade da morte de Alan, desferiram disparos de arma de fogo 
em EDGAR NUNES OLIVEIRA e RICARDO DE SOUZA ANDRADE, vulgo RICARDINHO, causando no primeiro as lesões descritas nos laudos de fls. 96 – as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte –, tendo Ricardo conseguido fugir sem lesões.



    Consta ainda que os acusados acima citados estavam acompanhados pelos acusados JHONATAN HENRIQUE RARBOSA DA SILVA, vulgo CAPETA, PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo PEDRINHO, e um dos acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM ou KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO), e, ainda, o adolescente V J M M, vulgo V, que ficaram na esquina fazendo a cobertura, segundo as testemunhas. 



    Sendo assim, independentemente do fato de não se conseguir precisar efetivamente a conduta de cada acusado, segundo as investigações, restou demonstrado que todos concorreram para a prática do crime, já que todos tinham intenção de ceifar a vida das vítimas, até mesmo pela rivalidade decorrente do tráfico de drogas.



    WILLIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO; BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos V V J M, induzindo-o a praticar infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo acime descrito). Frise-se que WANDERSON RODRIGUES GUIMARAES, vulgo NENÉM, RAFAEL DE OLIVEIRA, KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO, JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, vulgo CAPETA e PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo PEDRINHO, por sua vez, também corromperam o menor de 18 (dezoito) anos V J M M, vulgo V, com ele praticando infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito). 



    O motivo do crime em relação à vítima Alan foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, caracterizando, assim, a qualificadora do motivo torpe. 



    Em relação às vítimas Edgar e Ricardo, como acima descrito, os delitos foram praticados para assegurar à execução e impunidade da morte de Alan. 



    As vítimas foram surpreendidas e atacadas sem prévia discussão, enquanto conversavam em via pública, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. 



    O meio utilizado para cometer os crimes gerou perigo comum, de vez que os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas, caracterizando a qualificadora do perigo comum. 



    Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. Por essa razão, WILLIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO; BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, concorreram para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM, RAFAEL DE OLIVEIRA, KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO, JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, vulgo CAPETA e Pedro Henrique Maciel, vulgo PEDRINHO e o adolescente V J M M aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitando a continuidade e expansão da atividade” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    3. Em 17.4.2020, o juízo da Quarta Vara Criminal, Tribunal do Júri, da comarca de Vila Velha/ES (Ação Penal n. 0002767-09.2020.8.08.0035) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus. 



    O decreto prisional da paciente foi efetivamente cumprido em 6.9.2020 (fl. 1, e-doc. 9). 



    4. Em 3.2.2023, o juízo de primeiro grau pronunciou quatro corréus e determinou o desmembramento da ação penal originária em relação à paciente, o que deu origem à Ação Penal n. 5021047-98.2024.8.08.0035. 



    5. Sustentando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e excesso de prazo para formação da culpa, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5007500-96.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 2.9.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COERÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a segregação cautelar foi, especialmente, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos, uma vez que se trata de crime hediondo contra vida e de coerção de menor. 



    2. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal capixaba, impetrou-se o Habeas Corpus n. 950.835/ES, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.1.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 4.2.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO 
PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA 
OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 



    2. No caso, a despeito do considerável tempo de prisão cautelar já decorrido, verificou-se que o Juízo de primeiro grau tem adotado providências concretas para a agilização do feito, incluindo o desmembramento dos autos em relação à acusada e a cobrança à DHPP pela juntada das mídias pendentes, não se podendo desprezar que se trata de feito complexo, que envolve vários corréus, com acusações graves de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menores. 



    3. Tal cenário permite vislumbrar o encerramento da instrução probatória em data próxima, ensejando a incidência da Súmula 52 do STJ. 



    4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sua análise implicaria supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem. Ademais, ainda que assim não fosse, o pedido encontra óbice no 
art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, que veda a concessão de prisão domiciliar em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 



    5. De toda forma, para que não ocorra violação ao princípio da duração razoável do processo, é imperativo e suficiente recomendar ao Juízo de primeiro grau, tal como devidamente prescrito na decisão agravada, que empregue os esforços necessários para encerrar a primeira fase do rito do Tribunal do Júri com a maior celeridade possível. 



    6. Agravo regimental não provido, com recomendação para que se imprima celeridade no encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “os fatos que fundamentam a acusação ocorreram em 24 de dezembro de 2019, e a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente data de 17 de abril de 2020, sendo efetivamente cumprida apenas em 6 de setembro de 2020” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “embora a instrução criminal tenha sido concluída em 26 de agosto de 2022, a defesa da paciente, ao ser intimada para a apresentação das Alegações Finais, solicitou em 7 de outubro de 2022 a juntada das mídias da Operação Sicários, amplamente utilizadas pelo Ministério Público para imputar à paciente a suposta autoria do crime” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que “a decisão de pronúncia [dos corréus, proferida] apenas no ano subsequente, em 3 de fevereiro de 2023, deferiu o pedido da defesa, determinando o desmembramento do processo para a paciente, o que demonstra a morosidade processual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que, “após o desmembramento, a MM. Juíza determinou a intimação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari/ES para a juntada integral dos documentos relativos à operação mencionada. Contudo, os autos foram efetivamente desmembrados para a paciente apenas em 2 de fevereiro de 2024, ou seja, 11 meses após a referida decisão”, quando “a DHPP de Guarapari/ES foi intimada para apresentar, no prazo de 10 dias, a cópia integral dos diálogos obtidos na Operação Sicários, porém, somente em 17 de janeiro de 2025, a referida Delegacia respondeu ao chamamento judicial. Assim, entre a intimação e a resposta, transcorreram mais de seis meses” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “até a presente data, o acesso aos diálogos da Operação Sicários não foi disponibilizado às partes do processo, apesar de petições protocoladas pelo Ministério Público e despachos do MM. Juiz solicitando providências à DHPP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma ser evidente que “a paciente não foi responsável pela lentidão processual. A defesa sempre cumpriu com suas obrigações, não sendo justo que recaia sobre ela a responsabilidade pela ineficiência dos órgãos públicos” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Enfatiza ser “inegável a morosidade estatal, pois o processo encontra-se estagnado há mais de sete meses, ou seja, há mais de 210 dias, sem previsão de continuidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que um dos filhos da paciente, “nascido em 24 de janeiro de 2013, tem menos de 12 anos de idade, sendo afastado de sua genitora desde os 8 anos, o que agrava ainda mais a situação de flagrante injustiça em que se encontra a paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Observa que “a justificativa apresentada pelo Tribunal de origem para não reconhecer o constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo alegado, baseia-se em fundamentações genéricas que não encontram respaldo nos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser “patente o excesso de prazo no presente processo. A quantidade de réus, com defesa técnica distinta, e a mera suposição de que a paciente seria mandante do delito em questão não são argumentos suficientes para justificar os mais de quatro anos e oito meses de prisão cautelar. Isso se torna ainda mais evidente quando se considera que a paciente não foi responsável pelo atraso processual, sendo o único obstáculo à continuidade do feito a juntada dos áudios da Operação Sicários. Assim, resta claro que o atraso processual é resultado da ineficiência da atividade estatal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta ser “de conhecimento que os processos de competência do júri possuem natureza complexa e, por essa razão, demandam maior tempo para sua tramitação e julgamento. Contudo, exigir que a paciente permaneça custodiada por mais de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, sem que sequer tenha sido proferida uma decisão de pronúncia ou impronúncia, ou que se tenha uma previsão para a conclusão da primeira fase do procedimento, fere gravemente os princípios da duração razoável do processo, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, todos consagrados na Constituição Federal e no Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, requer: 



    a) Seja concedida a ordem de habeas corpus em favor BIANCA DE FREITAS ZANOLI, Ref. Proc. Nº 5021047-98.2024.8.08.0035, 5007500-96.2024.8.08.0000 e HC Nº 950835/ES (2024/0376862-1), devendo preponderar o RELAXAMENTO DA PRISÃO, por excesso de prazo para encerramento da instrução criminal c/c a SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, fazendo assim, cessar a coação ilegal a que está submetido o paciente, com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) Por derradeiro, caso seja o entendimento desta Corte, que a ordem seja expedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, tudo por ser medida da mais pura e lidima JUSTIÇA” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar da paciente, em 6.9.2020, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou a ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta, inicialmente, contra a pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    11. Em 2.9.2024, o Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus 
n. 5007500-96.2024.8.08.0000. Naquele julgado, esse órgão judicial ressaltou a complexidade da ação penal e a gravidade dos delitos atribuídos à paciente:



    “Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado a quo, que decretou a prisão preventiva da paciente, está pautada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de processo Penal, restam demonstrados os indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva. 



    Além disso, a segregação cautelar foi, especialmente, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos, uma vez que se trata de crime hediondo contra a vida e de coerção de menor. 



    Ademais, faz-se inquestionavelmente necessário pontuar que a paciente é líder de uma facção criminosa e responde por outro homicídio qualificado e por extorsão majorada, transcendendo, portanto, sua alta periculosidade e personalidade voltada à prática delitiva. 



    Outrossim, o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto, sendo medida excecional apenas admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, inércia do próprio aparato judicial, ou violação do princípio da razoabilidade, não verificado no presente caso. 



    Vejamos: (...)



    Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, para a manutenção da prisão preventiva da paciente, ou em excesso de prazo na formação da culpa. 



    Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 950.835/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na manutenção da custódia preventiva da paciente, ratificando decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Tem-se na decisão monocrática:



    “Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores em razão do suposto excesso de prazo para conclusão da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. 



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição 
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal de origem afastou o excesso de prazo pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls.): (...)



    Como visto, trata-se de processo complexo e com vários réus, no qual a paciente é acusada de liderar facção de traficantes e, com vistas a manter o controle do tráfico de drogas na região, determinar o assassinato de ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, integrante de facção rival. Nesse contexto, os corréus mataram a vítima mediante disparos de arma de fogo e, para garantir a execução e a impunidade do crime mencionado, efetuaram disparos de arma de fogo contra EDGAR NUNES OLIVEIRA e RICARDO DE SOUZA ANDRADE, sendo que a primeira vítima veio a óbito e a segundo conseguiu fugir sem lesões. 



    Além disso, ao prestar as informações solicitadas (e-STJ fls.), o Juízo de primeiro grau ressaltou que o feito aguarda a juntada das mídias referentes à interceptação telefônica realizada na Operação Sicários e proferiu novo despacho notificando a DHPP para juntar o conteúdo dos diálogos obtidos aos autos. É possível, portanto, vislumbrar o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri em data próxima. 



    No mais, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, o que atrai a incidência da Súmula n. 52/STJ, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. 



    Considero suficiente, portanto, recomendar ao Juízo de primeiro grau que empregue os esforços necessários para encerrar a primeira fase do rito do Tribunal do Júri com a maior celeridade possível. 



    A propósito, confira-se: (...)



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, recomendo ao Juízo de primeiro grau que empregue os esforços necessários para encerrar a primeira fase do rito do Tribunal do Júri com a maior celeridade possível” (fls. 3-6, 
e-doc. 11).



    13. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a paciente está sendo acusada da prática de crimes de extrema gravidade. 



    A ação penal foi proposta, inicialmente, contra oito réus, representados por diferentes defensores. Em 3.2.2023, depois do encerramento da instrução criminal, quatro corréus foram pronunciados e um impronunciado.



    Na decisão de pronúncia, determinou-se o desmembramento da ação penal quanto à paciente, em razão de requerimento da sua defesa de juntada aos autos das mídias com a extração dos diálogos em áudio referentes à “Operação Sicários”, obtidas de interceptação telefônica que colocaria a paciente como mandante dos crimes em questão.



    Como destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “ao prestar as informações solicitadas (e-STJ fls.), o Juízo de primeiro grau ressaltou que o feito aguarda a juntada das mídias referentes à interceptação telefônica realizada na Operação Sicários e proferiu novo despacho notificando a DHPP para juntar o conteúdo dos diálogos obtidos aos autos. É possível, portanto, vislumbrar o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri em data próxima” (fl. 4, e-doc. 11). 



    14. Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    15. Ademais, não há nos autos comprovação de ser esse o único título prisional a que está submetido a paciente. Como realçado pelo Tribunal estadual, “a paciente é líder de uma facção criminosa e responde por outro homicídio qualificado e por extorsão majorada, transcendendo, portanto, sua alta periculosidade e personalidade voltada à prática delitiva” (fl. 4, 
e-doc. 2). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora